Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734308-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SILVA DA FE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Alessandra Silva da Fé contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora de veículo da parte devedora proferida na demanda executória 0718817-96.2023.8.07.0001 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). Em contrarrazões ao agravo, o Banco de Brasília AS alega a perda do interesse recursal, uma vez que teria “desistido” da penhora nos autos originários. Manifeste-se a parte agravante, no prazo de cinco dias, pena de imediato reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, independentemente de nova intimação.. Intime-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator